Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703865-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCINO SOUZA BARBOZA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO DA NOVACAP. APOSENTADORIA REQUERIDA APÓS PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO DO TEMPO EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional 103 (Reforma da Previdência), promulgada em 12 de novembro de 2019, acresceu ao art. 37 da Constituição Federal, dentre outros, o § 14, que dispõe: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”, bem definido ainda que “o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”. 2. “( ) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o” (STF. Plenário. RE 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 16/6/2021. Repercussão Geral – Tema 606. Info 1022). 3. O autor/apelante requereu aposentadoria voluntária junto ao INSS em 27/10/2020, portanto, após a promulgação do Novo Regime de Previdência (EC 103/2019), não havendo que se falar em manutenção do vínculo empregatício com NOVACAP (ré/apelada), haja vista o rompimento automático ante o ato de concessão de aposentadoria (art. 37, §14 CF). 4. No ordenamento jurídico pátrio, “( ) Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico ( )”, (STF. RE 575.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/10/2008), não subsistindo a alegação do autor relativa a direito adquirido a regime previdenciário não mais vigente quando do requerimento de aposentadoria voluntária (27/10/2020). 5. Por fim, não evidenciada qualquer afronta à Súmula 359/STF: a Carta de Concessão emitida pelo INSS (documento juntado pelo próprio autor) comprova que os benefícios de aposentadoria do autor/apelante foram calculados pela Autarquia Federal de acordo com a Lei 9.876 de 29/11/1999, bem observada a legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à aposentadoria pelo autor/apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de que a existência do direito adquirido não dependeria do seu exercício. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, porquanto entende que deve ser reconhecido o direito do recorrente em permanecer com vínculo empregatício, devendo ser imediatamente reintegrado; e b) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação do aresto resistido. Requer a inversão dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, § 2o, da LINDB, pois já decidiu o STJ que “É preciso destacar que o entendimento jurisprudencial do STJ reconhece a natureza constitucional dos princípios contidos no art. 6o da LINDB, de tal modo que não podem ser elencados como objeto de recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.251.720/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 20/4/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 5o, inciso XXXVI, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), e do RE 655.283/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2021 - Tema 606, concluíram, respectivamente, que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”; e “A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027